Tribunal: STF
Processo: Pet 11766
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. PROCESSO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO JUÍZO DA DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Petição autuada em 4.9.2023, da qual consta a seguinte decisão do Juiz Federal Renato Coelho Borelli, da Décima Quinta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo n. 1043492- 73.2022.4.01.3400:



    “Cuida-se de Notícia de Fato apresentada por Arthur Hermógenes Sampaio Júnior, advogado, para apurar possível crime de peculato (art. 312 do CP), prevaricação (art. 319 do CP), dentre outros, praticados, em tese, por Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre e Marcos do Val, todos Senadores da República. 



    Instado a se manifestar, o MPF assim oficiou: 



    ‘(...) Ao analisar a notícia de fato, verifica-se que todos os representados ocupam o cargo de Senador da República, o que, consequentemente, atrai o foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘b’ da Constituição Federal. 



    Ainda, não há dúvida que os fatos foram supostamente cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à função desempenhada pelos agentes públicos, uma vez que as notícias veiculadas relatam a transferência para emendas no valor de 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em troca de apoio à ocupação da Presidência do Senado Federal. (...) 



    Ante o exposto, considerando que os supostos atos foram cometidos no exercício e em razão da função dos parlamentares, o Ministério Público Federal requer seja reconhecida a incompetência desse juízo com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (...)’ 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Assiste razão ao órgão ministerial. 



    Isso porque, verifica-se que a representação revela possíveis condutas delitivas praticadas, em tese, por detentores de foro por prerrogativa de função, a serem submetidas ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. Nesses termos, reconheço a incompetência deste juízo. (...) 



    Após, remetam os autos àquela insigne Corte, competente para atuar e julgar o presente feito” (fls. 24-25, e-doc. 1). 



    2. Em 25.9.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou nestes termos, em 27.10.2023:



    “(...) o artigo 230-B do Regimento Interno dessa Suprema Corte estabelece que ‘o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República’, para, em sendo o caso, realizar a verificação de procedência das informações, nos termos do artigo 5º, §3º, do Código de Processo Penal, instaurar investigação criminal interna corporis ou diretamente nesta instância excepcional de persecução penal ou, ainda, promover o seu arquivamento. 



    Portanto, é o caso de reconhecimento da ilegitimidade da parte noticiante.



    Mesmo que não o fosse, a notícia de fato carece de elementos informativos mínimos capazes de conferir a necessária justa causa para autorizar o início de investigação criminal contra os Senadores da República DAVI ALCOLUMBRE, MARCOS DO VAL e RODRIGO PACHECO, porque o representante se limita a realizar conjecturas de condutas delitivas a partir de reportagem publicada em 08 de julho de 2022 na mídia (https://veja.abril.com.br/coluna/radar/senador-denuncia-pacheco-alcolumbre-e-marcos-do- val-ao-conselho-de-etica/) que tem o seguinte teor: 



    Senador denuncia Pacheco, Alcolumbre e Marcos do Val no Conselho de Ética 



    Alessandro Vieira prometeu protocolar representação nesta segunda; segundo ele, recursos do orçamento secreto foram usados como moeda de troca 



    O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) entrará com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra seus colegas Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Davi Alcolumbre (União-AP) e Marcos do Val (Podemos- ES). 



    Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, Marcos do Val admitiu ter recebido 50 milhões de reais por meio das chamadas emendas do relator, também conhecidas como orçamento secreto. 



    Os recursos teriam sido distribuídos em retribuição ao apoio que o parlamentar deu à eleição de Pacheco como presidente do Senado. Alcolumbre teria sido a pessoa, segundo Marcos, que avisou que o dinheiro estaria disponível. 



    Alessandro Vieira alegou que a barganha configura compra de votos e seria um crime. Ele prometeu levar o caso na próxima segunda à PGR e também ao Conselho de Ética. É sabido, contudo que o conselho é um dos órgãos mais mais (sic) adormecidos do Parlamento e uma possibilidade de punição ainda é tida como remota. Mesmo assim, Vieira foi à carga. 



    ‘Distribuição de dinheiro público como gratificação por voto não é só imoral. É crime! Na segunda apresentarei representação ao PGR e ao Conselho de Ética do Senado em face dos senadores Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco e Marcos do Val, para que todos esses fatos seja apurados’, disse. (Destaques do original) 



    7. Os delitos de corrupção ativa e passiva pressupõem a promessa, o oferecimento, a solicitação ou o recebimento de vantagem indevida, elementar desses tipos penais previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal que não se divisa a partir da liberação de emendas parlamentares pela Presidência do Senado Federal.



    8. As emendas parlamentares ao orçamento geral da União estão autorizadas pelos artigos 166, §§ 3º, 9º, 9º-A, 11, 12, 17, 19, e 166-A da Constituição Federal, cuja execução se destina a atender as demandas concretas e imediatas da população, funcionando como instrumento do ‘orçamento participativo’.



    Não se pode qualificar como antijurídica a liberação de emendas parlamentares, nem se pode presumir sua apropriação ou desvio pelos Senadores que as indicaram, ainda que a pretexto de garantir o arranjo político-partidário para viabilizar a eleição de um de seus pares ao cargo de Presidente do Senado Federal. (...)



    Ainda que tenham sido liberados recursos federais pela via das emendas de relator (RP 9), não se pode reputar criminosa o beneficiamento da base política de apoio que garantiu a eleição da mesa diretora do Senado Federal, mediante a liberação de emendas parlamentares com essa rubrica. 



    A coalizão, que culminou com a eleição de Senador da República ao cargo de Presidente do Senado Federal e pode ter viabilizado o pagamento de emendas parlamentares, é ínsita aos arranjos congressuais de ocasião e não representa, por si só, elemento indicativo de que os recursos públicos liberados seriam assenhorados, escamoteados ou incorporados ao patrimônio dos congressistas interessados. 



    10. As emendas parlamentares podem ter beneficiado a população destinatária e a base eleitoral dos Senadores beneficiados, de sorte que não é indicativo, em si mesmo, de desvio, de apropriação ou de enriquecimento ilícito desses agentes políticos, ainda que o mecanismo de transferência de recursos tenha, em tese, sido manejado por via reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante do possível destino dos recursos transferidos a outros entes federativos por emenda do Relator-Geral do orçamento a população, tampouco há que se cogitar de eventual crime de peculato (art. 312 do Código Penal), já que não há como afirmar que os parlamentares tenham subtraído ou apropriado verba pública em proveito próprio ou alheio. 



    11. Não se divisa, portanto, os requisitos elementares para adequação típica da atuação política dos parlamentares descritas na reportagem indicada, nem fundamento jurídico razoável hábil a justificar a instauração de Notícia de Fato no âmbito da Procuradoria-Geral da República, circunstâncias a tornar imperativo o arquivamento destes autos.



    Ante o exposto, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela negativa de seguimento à petição por ilegitimidade da parte e ausência de justa causa para deflagração da persecução penal, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com o consequente arquivamento dos autos” (fls. 2-6, e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno, o Supremo Tribunal Federal “não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 



    Diferente do alegado pela Vice-Procuradora-Geral da República, nos termos da legislação vigente, o envio de notícia de fato passível de configurar crime a este Supremo Tribunal impõe o consequente encaminhamento do expediente para análise inicial do órgão específico do Ministério Público. A ele compete examinar e diligenciar para, se for o caso, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado. A partir da apuração, realizada nos termos da legislação vigente, haverá a atuação do órgão acusador. 



    A Polícia Federal ou o cidadão podem acionar o Supremo Tribunal Federal, oferecendo notitia criminis. Registrado, autuado e distribuído o processo a um dos Ministros, deve a Procuradoria-Geral da República atuar a partir da convocação do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Na espécie, a notícia-crime veio a este Supremo Tribunal em razão da prerrogativa de foro daquele de que se dá notícia de fato tipificado, em tese, como delituoso, sendo encaminhado à Procuradoria-Geral da República para exame inicial, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A Procuradoria-Geral da República, titular do poder acusatório de natureza penal nesta Casa, foi provocada sobre a suspeita de prática criminosa. 



    No julgamento das Petições ns. 9.760/DF e 10.477/DF, a Relatora, Ministra Rosa Weber rejeitou as questões preliminares arguidas pelo Ministério Público Federal, de ilegitimidade ativa do noticiante e assim fundamentou a decisão:



    “Rejeito, desde logo, as questões preliminares arguidas pelo Ministério Público Federal. Como já tive o ensejo de destacar nos autos de procedimento congênere, também de minha relatoria (Pet 9.760, despacho de 01.7.2021, eDoc. 14), o objetivo da notícia de fato dirigida aos atores do sistema de justiça criminal é dar-lhes conhecimento de determinada prática delitiva. A simples comunicação de crime não transfere o jus persequendi in judicio ao noticiante, tampouco vincula seu legítimo titular a uma atuação positiva, impondo-lhe o oferecimento de denúncia. 



    Nesse sentido, a mera circunstância de ter sido provocado a agir em nada tolhe o Parquet de livremente formar sua opinio delicti – para cuja finalidade pode valer-se, caso necessário, de investigações complementares –, expondo, daí, a seu exclusivo juízo, sua fundamentada conclusão quanto à relevância penal dos fatos noticiados. 



    Ademais, a notitia criminis decorre do próprio direito de petição constitucionalmente tutelado (CF, art. 5º, inciso XXXIV, alínea a), não implicando, sob qualquer perspectiva, transgressão ao sistema acusatório. Daí por que se afigura legítima a iniciativa, protagonizada por ‘qualquer pessoa do povo’ (CPP, art. 27), de participar a ocorrência de eventos delituosos – perseguíveis mediante ação penal pública – ao dominus litis, mostrando-se indiferente, por sua vez, a circunstância de tal comunicação vir a ser feita diretamente ao titular da ação penal ou, ao revés, mediante o depósito da peça informativa no protocolo desta Suprema Corte, caso presente situação atrativa de sua competência penal originária.



    Não por outro motivo o eminente Ministro CELSO DE MELLO, ao proferir o voto condutor do julgamento plenário da Pet 8806 AgR (DJe de 27.10.2020), advertiu que a notitia criminis, mesmo quando protocolada no STF, 



    ‘nada mais traduz senão formal provocação dirigida ao Senhor Procurador-Geral da República, para que Sua Excelência, examinando o que consta dos autos, possa formar sua convicção a propósito dos fatos e, em consequência, manifestar-se (a) pelo oferecimento de denúncia, (b) pela solicitação de maiores esclarecimentos e/ou diligências ou (c) pelo arquivamento dos autos.’ 



    Inquestionável, desse modo, considerada a diretriz firmada na prática processual desta Corte (v.g., Pet 10.326/DF, de minha relatoria, DJe de 20.6.2022), o reconhecimento, em favor da generalidade das pessoas, da prerrogativa de endereçar delatio criminis – inclusive por intermédio do STF (RISTF, art. 230-B) – aos órgãos responsáveis pela persecução penal, dando-lhes ciência de determinada prática criminosa, faculdade essa que não encerra, vale dizer, mesmo quando exercida com a mediação desta Casa, qualquer capacidade de índole persecutória (Pet 6.266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 01.8.2017)” (Pet n. 10.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ 8.9.2022).



    5. Superada a alegada objeção à legitimidade ativa do noticiante, cumpre analisar o pedido sucessivo da Procuradoria-Geral da República, de arquivamento desta petição, com base nos dados da notícia apresentada.



      6. A promoção de arquivamento formulada pela Vice-Procuradora-Geral da República, Ana Borges Coêlho Santos, apresenta juízo de inviabilidade da persecução penal pelo órgão que detém a opinio delicti, a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução em juízo.



    No caso analisado, a promoção ministerial é de ser acolhida, porque expõe ele que a tipicidade das condutas não está minimamente demonstrada. O autor da notícia veicula alegações destituídas de fundamentação jurídica e desprovidas de demonstração indicativa mínima do descumprimento de dever jurídico pelos representados. 



    Não há descrição mínima de conduta penalmente típica, como é possível observar na manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) a notícia de fato carece de elementos informativos mínimos capazes de conferir a necessária justa causa para autorizar o início de investigação criminal contra os Senadores da República DAVI ALCOLUMBRE, MARCOS DO VAL e RODRIGO PACHECO, porque o representante se limita a realizar conjecturas de condutas delitivas a partir de reportagem publicada em 08 de julho de 2022 na mídia (https://veja.abril.com.br/coluna/radar/senador-denuncia-pacheco-alcolumbre-e-marcos-do-val-ao-conselho-de-etica/) que tem o seguinte teor: 



    Senador denuncia Pacheco, Alcolumbre e Marcos do Val no Conselho de Ética 



    Alessandro Vieira prometeu protocolar representação nesta segunda; segundo ele, recursos do orçamento secreto foram usados como moeda de troca 



    O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) entrará com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra seus colegas Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Davi Alcolumbre (União-AP) e Marcos do Val (Podemos- ES). 



    Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, Marcos do Val admitiu ter recebido 50 milhões de reais por meio das chamadas emendas do relator, também conhecidas como orçamento secreto. 



    Os recursos teriam sido distribuídos em retribuição ao apoio que o parlamentar deu à eleição de Pacheco como presidente do Senado. Alcolumbre teria sido a pessoa, segundo Marcos, que avisou que o dinheiro estaria disponível. 



    Alessandro Vieira alegou que a barganha configura compra de votos e seria um crime. Ele prometeu levar o caso na próxima segunda à PGR e também ao Conselho de Ética. É sabido, contudo que o conselho é um dos órgãos mais mais (sic) adormecidos do Parlamento e uma possibilidade de punição ainda é tida como remota. Mesmo assim, Vieira foi à carga. 



    ‘Distribuição de dinheiro público como gratificação por voto não é só imoral. É crime! Na segunda apresentarei representação ao PGR e ao Conselho de Ética do Senado em face dos senadores Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco e Marcos do Val, para que todos esses fatos seja apurados’, disse” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    7. A análise da presente petição conduz à conclusão de sua inépcia, não apresentando indícios mínimos de conduta subsumida a qualquer tipo penal, considerando o que demonstrado de maneira objetiva pela Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos:



    “7. Os delitos de corrupção ativa e passiva pressupõem a promessa, o oferecimento, a solicitação ou o recebimento de vantagem indevida, elementar desses tipos penais previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal que não se divisa a partir da liberação de emendas parlamentares pela Presidência do Senado Federal. 



    8. As emendas parlamentares ao orçamento geral da União estão autorizadas pelos artigos 166, §§ 3º, 9º, 9º-A, 11, 12, 17, 19, e 166-A da Constituição Federal, cuja execução se destina a atender as demandas concretas e imediatas da população, funcionando como instrumento do ‘orçamento participativo’.



    Não se pode qualificar como antijurídica a liberação de emendas parlamentares, nem se pode presumir sua apropriação ou desvio pelos Senadores que as indicaram, ainda que a pretexto de garantir o arranjo político-partidário para viabilizar a eleição de um de seus pares ao cargo de Presidente do Senado Federal. 



    9. É certo que o Supremo Tribunal Federal julgou, na sessão de julgamento de 19 de dezembro de 2022, procedentes os pedidos deduzidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 850, 851, 854 e 1.014 para declarar incompatíveis com a Constituição Federal as emendas de Relator-Geral, conhecidas como ‘esquema do orçamento secreto’. (...)



      Em síntese, a Suprema Corte declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal das práticas decorrentes das emendas do relator, porquanto ocultam os efetivos requerentes das despesas a partir do uso da rubrica orçamentária única (RP 9) e atribuem, indiscriminadamente, as despesas geradas à pessoa do Relator Geral do orçamento, que passa a atuar a ‘como figura interposta entre parlamentares incógnitos e o orçamento público federal’ (ADPF 850, Rela. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2023). 



    Ainda que tenham sido liberados recursos federais pela via das emendas de relator (RP 9), não se pode reputar criminosa o beneficiamento da base política de apoio que garantiu a eleição da mesa diretora do Senado Federal, mediante a liberação de emendas parlamentares com essa rubrica. 



    A coalizão, que culminou com a eleição de Senador da República ao cargo de Presidente do Senado Federal e pode ter viabilizado o pagamento de emendas parlamentares, é ínsita aos arranjos congressuais de ocasião e não representa, por si só, elemento indicativo de que os recursos públicos liberados seriam assenhorados, escamoteados ou incorporados ao patrimônio dos congressistas interessados. 



    10. As emendas parlamentares podem ter beneficiado a população destinatária e a base eleitoral dos Senadores beneficiados, de sorte que não é indicativo, em si mesmo, de desvio, de apropriação ou de enriquecimento ilícito desses agentes políticos, ainda que o mecanismo de transferência de recursos tenha, em tese, sido manejado por via reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante do possível destino dos recursos transferidos a outros entes federativos por emenda do Relator-Geral do orçamento a população, tampouco há que se cogitar de eventual crime de peculato (art. 312 do Código Penal), já que não há como afirmar que os parlamentares tenham subtraído ou apropriado verba pública em proveito próprio ou alheio. 



    11. Não se divisa, portanto, os requisitos elementares para adequação típica da atuação política dos parlamentares descritas na reportagem indicada, nem fundamento jurídico razoável hábil a justificar a instauração de Notícia de Fato no âmbito da Procuradoria-Geral da República, circunstâncias a tornar imperativo o arquivamento destes autos” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    8. Com os dados objetivos expostos na espécie vertente, há de se acolher o pedido de arquivamento da Vice-Procuradora-Geral da República. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o 
art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c, RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet 
n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020). 



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ – ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A ‘OPINIO DELICTI’, NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes.



    IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.



    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão – por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 – RT 621/357 – RT 733/676) – não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 – RT 540/393 – RT 674/356 – RT 710/353 – RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 2.509-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 25.6.2004).



    9. A petição inicial não veio acompanhada de documento comprobatório, a inviabilizar a análise dos fatos descritos pelo peticionante. As alegações postas na inicial estão baseadas exclusivamente na reprodução de reportagem publicada na mídia.



    Assim, não se demonstra o cabimento da presente pretensão, por se tratar de notícia-crime não acompanhada de documento, indício ou meio de prova minimamente aceitáveis, que noticiem ou demonstrem eventual ocorrência de práticas ilícitas apontadas pelo noticiante. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet n. 9.018-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c , RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020). 



    10. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. 



    11. Pelo exposto, com fundamento no inc. I do art. 3º da Lei 
n. 8.038/1990 c/c o inc. XV do art. 21 e o § 4º do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta petição.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora